Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704458-56.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: H. D. O. L., MARIA APARECIDA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA EVANGELISTA DE OLIVEIRA DECISÃO I -Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito administrativo. Apelação civil. Morte de detento no sistema prisional. Responsabilidade civil do estado. Sentença confirmada. I. Caso em exame 1. Os autos noticiam a morte de detento dentro de estabelecimento prisional, após briga com outro interno. O Estado atribui o fato a terceiro, o agressor, e invoca a suposta impossibilidade de manter detentos em celas isoladas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento, diante da omissão estatal no dever de garantir a segurança e a integridade física do indivíduo privado de liberdade (art. 5o, XLIX, e art. 37, § 6o, da CF). III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso, dispensando-se a análise de culpa ou dolo dos agentes. 4. Restou configurada a falha no dever de custódia em face da ausência de protocolos eficazes de segurança e da precariedade do sistema prisional, evidenciando a omissão estatal na prevenção do homicídio. No caso, ficou evidente a precariedade do serviço de segurança prestado dentro do sistema prisional, que não conseguiu evitar que um detento fosse espancado até a morte durante uma briga. O Estado deve estabelecer um modelo de segurança apto a atuar imediatamente nesses casos, evitando que conflitos evoluam para lesões ou até para um trágico homicídio. IV. Dispositivo 5. Confirma-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar os familiares do detento morto, mantendo-se o valor de danos morais arbitrado (R$50.000,00 para cada autora) e a pensão fixada para a filha menor até atingir 18 anos de idade, negando-se provimento ao recurso e à remessa oficial. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XLIV e 37, §6, todos da Constituição Federal, sustentando que a caracterização da responsabilidade civil do Poder Público exige que se demonstre o nexo de causalidade entre a falha do serviço público e o evento danoso, sendo necessária sua demonstração induvidosa, não se podendo presumir apenas a existência de tal nexo. Assevera que o ato lesivo decorreu de ato exclusivo de um custodiado, sem que houvesse registro de rixas entre os detentos ou outros registros que impusessem medidas de afastamento. Acrescenta que restou demonstrado nos autos a inexistência de desentendimento anterior entre os detentos, realçando que as agressões decorreram de situações episódicas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, ficou evidente a precariedade do serviço de segurança prestado dentro do sistema prisional, que não conseguiu evitar que um detento fosse espancado até a morte durante uma briga. O Estado deve estabelecer um modelo de segurança apto a atuar imediatamente nesses casos, evitando que conflitos evoluam para lesões ou até para um trágico homicídio. A ausência de protocolos eficazes, a insuficiência de agentes penitenciários e a superlotação prisional são elementos que, juntos, evidenciam o descumprimento do dever de vigilância e a consequente omissão estatal .... Diante do exposto reconheço, mediante a análise do caso concreto, que o Estado deve responder civilmente pela morte do detento em decorrência de briga dentro do presídio, devendo reparar os danos causados à família do detento falecido. (ID 70783618). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023